Tribunal: TJDFT
Processo: 0006337-69.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006337-69.2015.8.07.0014 RECORRENTE: RODRIGO FARIA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO PROCESSO CONJUNTAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 366 do Código de Processo Penal é classificado como norma híbrida, pois possui conteúdo híbrido, de norma penal (suspensão da prescrição) e de direito processual (suspensão do processo). Por esse motivo, não pode ser interpretado de forma cindida, desmembrada. 1.1. Findo o período de suspensão fixado, tanto o prazo prescricional quanto o curso do processo deverão ser retomados conjuntamente. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O art. 109 do Código Penal dispõe que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena em abstrato (Súmula no 415/STJ). 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 366 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de sua citação pessoal para comparecer em juízo a fim de ser ouvido e de se defender dos fatos a ele imputados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 366 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Não há que se falar em ausência de citação e, muito menos em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como quer levar a crer a Defesa, ao contrarrazoar o presente recurso (ID 20800578 - Pág. 7). Isto porque, no caso em apreço, tendo ocorrido a citação editalícia do acusado (ID 20800532/ 20800534) e este não comparecido no feito, a Defensoria Pública poderá ser nomeada para patrocinar os interesses do acusado, aliás, como de fato ocorreu nesta seara recursal (...)” (ID 21497021). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à desnecessidade de citação pessoal do acusado para a retomada do processo após o encerramento do prazo a que se refere o art. 366 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fato de não ter sido encontrado, por ocasião da deflagração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (...). Não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o réu encontra-se assistido pela Defensoria Pública” (AgRg no RHC 137.663/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027